Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-44.2019.8.11.0012
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000922-44.2019.8.11.0012
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUCIANA FILIZARDO GALVAO - CPF: 984.715.971-87 (RECORRIDO), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), Presidente do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente de nova xavantina, estado de mato grosso - cmdca (JUIZO RECORRENTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CNPJ: 24.991.424/0001-23 (RECORRIDO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – PROVA INFORMÁTICA –
DESCLASSIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME -

ABUSIVIDADE
–
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO –
SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O edital é a lei do processo seletivo, vinculando os participantes e a administração pública e suas disposições não podem ser contrariadas por determinações arbitrárias por parte do órgão responsável pela contratação.

Desta feita, a desclassificação do candidato por pontuação mínima em prova de informática não previsto no edital de lançamento do processo seletivo mostra-se ilegal e abusiva, bem como fere frontalmente o amplo acesso ao cargo público almejado.

Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, M.M.
Ricardo Nicolino de Castro,
nos autos de Mandado de Segurança n.º 1000922-44.2019.8.11.0012, impetrado por
LUCIANA FILIZARDO GALVÃO,
em face de ato coator praticado por
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Xavantina-MT - CMDCA
,
objetivando a concessão da segurança para determinar a classificação da Impetrante na terceira fase do Processo de Eleição Unificada, para que a mesma possa concorrer as Eleições/Votação – quarta fase, ante a inexistência de norma editalícia que determina a pontuação mínima para classificação dos candidatos do Edital e Enunciado da Prova de Conhecimentos Básicos em Informática.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, para anular o ato de desclassificação da Impetrante, por objeto da pontuação mínima exigida pela autoridade coatora na prova de informática, viabilizando assim a autora a prosseguir nas demais fases do certame.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
LUCIANA FILIZARDO GALVÃO,
contra ato ilegal da lavra do
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Xavantina-MT - CMDCA
,

consistente na desclassificação da Impetrante do certame para escolha de Conselheiros Tutelares de Nova Xavantina, em razão de não haver atingido a pontuação mínima na prova de informática (50%) cinquenta por cento.

A liminar foi deferida – Id. 52251078.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar, a fim de suspender o ato de desclassificação da Impetrante, por objeto da pontuação mínima exigida pela autoridade coatora na prova de informática, devendo a autora prosseguir nas demais fases do certame.

Ressai dos autos que a Impetrante, no ano de 2007 a 2013, foi eleita e reeleita para função de Conselheira Tutelar nesta Municipalidade, e que diante de novo processo eletivo para o ano de 2019, em razão do término do mandado de 04 (quatro) anos do ano de 2016, iniciou-se a fase interna para escolha dos conselheiros tutelares do mandato de 2020/2024.

Narra que por intermédio do Edital n°. 002/2019, foram abertas as inscrições para o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares, visando o preenchimento de 05 (cinco) vagas para função de Conselheiros Tutelares e 05 (cinco) suplentes.

Argumenta que, após a publicação do edital, apresentados os documentos necessários, aqueles que cumpriram os requisitos foram submetidos à prova prática de informática, onde a prova fora realizada no dia 06/08/2019, conforme Cronograma, em que os candidatos deveriam digitar o texto proposto em 30 (trinta) minutos.

A Impetrante ao realizar a prova prática de informática elaborada pela Comissão Eleitoral obteve a pontuação de 2,5 (dois pontos e meio) e fora desclassificada, sendo descontados 7,5 (sete pontos e meio) de forma injusta, sob o fundamento de que a Impetrante não obtivera a pontuação de 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova prática de informática de acordo com as instruções do texto elaborado pela Comissão, porém, no Edital de Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares inexiste pontuação mínima para classificação ou desclassificação do candidato, constando apenas os tipos de erros e os pontos a serem descontados, bem como as instruções de elaboração.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ,
imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo da Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pela Impetrante, justificam o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito da Impetrante, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

No caso em testilha, consoante consta dos documentos que instruíram o presente mandado de segurança, a questão cinge-se em aferir a legalidade do ato imputado à autoridade coatora no que tange a desclassificação da Impetrante do certame para escolha de Conselheiros Tutelares, em razão de não haver atingido a pontuação mínima na prova de informática 50% (cinquenta por cento) – Id. 52251070.

Para tanto, em análise dos documentos probatórios, mais precisamente o edital regente que sequer previu qualquer pontuação mínima exigida na aludida prova de informática, exigindo dos candidatos apenas
“conhecimentos básicos de informática”
(item 3. VIII) – Id. 52251065.

Nesta trilha, como se sabe, o controle judicial dos atos discricionários não permite que o juiz examine a própria valoração administrativa do ato, salvo excesso ou desvio de poder, o que “
in casu
” se entremostra para perceber que no edital do Concurso Público nº 002/2019, quanto aos critérios dos requisitos básicos exigidos para o exercício da função de conselheiro tutelar
“possuir conhecimentos básicos em informática”
, diferentemente do alegado para desclassificação da Impetrante no certame.

Sobre a temática, colaciono a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE IGUARAÇU (GESTÃO 2020/2023). REPROVAÇÃO NA FASE DE INFORMÁTICA. ALEGAÇÃO DE DIVERSAS IRREGULARIDADES QUANTO A FESE DE INFORMÁRTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA FORMA DE APLICAÇÃO. NOTA PARA APROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO. COBRANÇA DE CONTEUDO PROGRAMÁTICO DIVERSO DO EXIGIDO EM EDITAL. IRREGULARIDADES QUE IMPLICARAM EM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PUBLICIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA EM REEEXAME NECESSÁRIO.” (TJPR – 5ª C. Cível – 0002308-74.2019.8.16.0049 – Astorga – Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima – J. 16.11.2020).

A propósito este é o entendimento deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL INAUGURAL – PODER VINCULANTE – RECURSO DESPROVIDO. O edital é a lei do processo seletivo, vinculando os participantes e a administração pública. Embora o artigo 6º, II, da Lei nº. 11.360/2006 preveja como requisito haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada, tal previsão não restou contida no edital inaugural. (TJMT - N.U 0002042-16.2014.8.11.0045, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

Observa-se, que a eliminação da candidata a concurso público em decorrência de avaliação de conhecimento básicos em informática, alegando critérios de desclassificação acerca de pontuação mínima que sequer consta do Edital do certame ofende aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

Portanto, a avaliação em informática deve obedecer aos critérios estabelecidos no edital do certame, sob pena de nulidade, e não observando critérios objetivos, deve ser reformado o ato administrativo maculado.

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe como medida necessária para garantir direito a candidata desclassificada por objeto da pontuação mínima exigida pela autoridade coatora na prova de informática, devendo a candidata prosseguir nas demais fases do certame pautados em critérios objetivos do edital, para afastar a possibilidade de danos individuais irreparáveis.

Ante o exposto, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021